Tribunal: TJDFT
Processo: 0752002-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. FICHAS FINANCEIRAS. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO. CONFIGURADO. ART. 524, §3 CPC. SEGUIMENTO DO FEITO. OMISSÃO INEXISTENTE. FIXAÇÃO DE MULTA. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar a omissão apontada. O procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de Inadequação da via eleita rejeitada.
2. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
3. O acórdão analisou todos os quesitos trazidos à baila, construindo o fundamento teórico para concluir que a embargada apresentou petição requerendo o início da fase de execução da sentença e, com a intimação do executado para apresentação das fichas financeiras necessárias para a formulação dos cálculos, restou configurado o recebimento do Cumprimento de sentença, conforme o disposto no artigo 524, §3o CPC, razão pela qual a decisão de arquivamento do feito deve ser reformada.
4. O teor do art. 534 do CPC, suscitado pelo Distrito Federal, o qual prevê a necessidade de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, apenas incidirá com a continuação do processo, determinada no voto recorrido, uma vez que o conteúdo da decisão referiu-se apenas à necessidade de abertura de prazo para a apresentação dos cálculos, após acesso aos documentos necessários, não isentando a parte de apresentá-los.
5. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar ponto por ponto sobre todos os argumentos expostos pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto.
6. A oposição de Embargos de Declaração como meio de recurso para sanar vícios, sem que se tenha verificado o intuito meramente protelatório, é descabida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC.
7. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
8. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.